Tribunal: TJMT
Processo: 1014480-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014480-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 282.107.351-87 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ADHOC ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 23.852.625/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.558.681/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 521.265.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON A. DE S. JUNIOR EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.200.634/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE FERNANDES DE SOUSA - CPF: 013.067.121-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE FERNANDES DE SOUSA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.542.347/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA MENDES VIEIRA - CPF: 897.395.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA M. VIEIRA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.197.123/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA PELONIA BOCHORNY - CPF: 038.364.411-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA PELONIA BOCHORNY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.367.334/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCLUSÃO DO QUADRO DE CREDORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que julgou improcedente incidente de impugnação de crédito, no bojo do processo de recuperação judicial de Ubiraci Oliveira de Sousa. A cooperativa alegou que os créditos objeto da impugnação decorrem de atos cooperativos típicos, praticados com associado, razão pela qual não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os créditos detidos pela cooperativa agravante, oriundos de Cédulas de Crédito Bancário firmadas com cooperado, caracterizam-se como atos cooperativos típicos e, portanto, devem ser considerados extraconcursais, excluindo-se do regime da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, dispõe que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos entre sociedades cooperativas e seus cooperados, conforme definição do art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

4. A definição legal de ato cooperativo (art. 79 da Lei nº 5.764/1971) exige relação entre cooperativa e associado, voltada à consecução dos objetivos sociais da entidade, sendo irrelevante a forma do instrumento utilizado ou a presença de encargos financeiros.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, no caso das cooperativas de crédito, a concessão de empréstimos, a administração de conta corrente e demais serviços financeiros realizados com cooperados caracterizam-se como atos cooperativos, afastando a natureza mercantil das operações (AgInt no REsp 1.951.158/CE).

6. No caso concreto, restou comprovado que os contratos firmados entre a cooperativa e o agravado foram celebrados como associado da cooperativa, com objeto compatível com os objetivos sociais da entidade e finalidades mutualistas, o que configura a natureza cooperativa da relação jurídica.

7. A utilização de cédulas de crédito bancário não descaracteriza, por si só, a essência cooperativa da operação, tampouco transmuta a relação em operação de mercado, conforme entendimento dos tribunais pátrios (TJMT, TJSP, TJMG e TJRS).

8. A norma do art. 6º, § 13, da LRF, por possuir natureza material de eficácia contínua, possui aplicação imediata após a vigência da Lei nº 14.112/2020, sendo irrelevante a data de celebração dos contratos, conforme precedentes do STJ (REsp 2.127.647/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Créditos oriundos de contratos celebrados entre cooperativas de crédito e seus associados, voltados à consecução dos objetivos sociais da entidade, caracterizam-se como atos cooperativos nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

2. Os créditos decorrentes de atos cooperativos típicos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

3. A utilização de instrumentos financeiros, como Cédulas de Crédito Bancário, não desnatura a essência cooperativa da relação quando praticada no âmbito da associação entre cooperativa e cooperado.

4. A Lei nº 14.112/2020 aplica-se aos processos de recuperação judicial ajuizados após sua vigência, mesmo que os contratos tenham sido celebrados anteriormente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 13; Lei nº 5.764/1971, art. 79; CF/1988, art. 174, § 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.951.158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.10.2021; STJ, REsp 2.127.647/SP; TJMT, AgInt nº 1012251-79.2025.8.11.0000, j. 14.06.2025; TJ-SP, AI nº 2269561-59.2024.8.26.0000, j. 15.12.2024; TJ-MG, AI nº 1.0000.23.313150-7/001, j. 03.07.2024; TJ-RS, AI nº 5372933-94.2023.8.21.7000, j. 27.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da impugnação de crédito nº 1030748-69.2024.8.11.0003, que
julgou improcedente
a impugnação de crédito deduzida pela cooperativa agravante, mantendo a sujeição dos valores creditícios aos efeitos da recuperação judicial, ao fundamento de que não restou caracterizada a natureza extraconcursal dos créditos.

Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que o artigo 6º, § 13 da Lei 11.101/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020, determina a exclusão dos créditos decorrentes de atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial. Ressalta a distinção estrutural e finalística entre as cooperativas de crédito e instituições bancárias tradicionais, destacando a dupla qualidade dos cooperados e a ausência de intuito lucrativo nas operações.

Com isso, requereu a concessão de efeito suspensivo, aduzindo a presença da probabilidade do direito e risco de lesão grave, porquanto a sujeição do crédito ao processo concursal impacta diretamente no recebimento da dívida.

Em contrarrazões juntadas no Id. 291273392, o devedor defendendo a subsunção dos créditos ao concurso de credores e a natureza mercantil das operações, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento
do recurso (Id. 298337381).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que, nos termos do art. 17 da Lei nº 11.101/2005, caberá agravo de instrumento contra a decisão que julga a impugnação de crédito.

Na origem, trata-se de incidente de impugnação de crédito manejado pelo SICREDI ARAXINGU em face UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA, objetivando a exclusão dos seus créditos da lista de credores do processo de recuperação judicial da parte impugnada, defendendo que a relação jurídica estabelecida com a recuperada se rege por “ato cooperado”, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Findada a regular instrução do feito, o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão inicial.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...] Da análise dos autos tem-se que os créditos objeto da lide têm origem nas CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIOS: CCB C01530167 9, CCB B91532016 7, CCB C21520663 7, CCB C11520637 6, CCB C21521757 4, CCB C01531185 2, C21530413 2 E C21530413 2.

Nesse contexto, sem razão a impugnante. Isso porque, ainda que sua personalidade jurídica seja de cooperativa, como bem asseverou o diligente Administrador Judicial, a operação entabulada com a recuperanda tem nítida essência creditícia, de caráter bancário – de forma que o crédito submete-se aos efeitos da recuperação judicial.

Deste modo, os contratos dos quais originaram-se os créditos da impugnante (concessão de crédito e administração de contas correntes), representam execução de serviços bancários, que exorbitam a essencialidade de ato cooperativo e se equiparam a instituição financeira, afastando os efeitos do art. 6º, § 13º da LREF, conforme incluído pela Lei 14.112/2020.

[...]

A partir dessa definição, constata-se que os contratos que originaram os créditos da cooperativa, no presente caso, se tratam de operações comuns no mercado financeiro – concessão de limite de crédito e administração de conta corrente -, daí porque, não se enquadram na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperaçãojudicialapenas os “atos cooperativos”, compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”.

[...]

Desta feita, sem delongas,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente impugnação de crédito.

Condeno a impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% do proveito econômico perseguido com a demanda (valor do crédito que se pretendia excluir da recuperação judicial). [...]”.

A controvérsia posta nos autos gravita em torno da natureza dos créditos detidos pela cooperativa agravante – SICREDI ARAXINGU - no contexto da recuperação judicial de UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA, ora agravado, sobretudo se estes derivam de atos cooperativos típicos, o que implicaria, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, a exclusão de tais créditos do rol de credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Pois bem.

A questão em apreço dispensa maiores delongas, uma vez que, além de ser tratada expressamente na legislação vigente, é matéria amplamente pacífica neste Eg. Sodalício.

Como é cediço, os atos cooperativos são disciplinados pelo art. 79 da Lei nº 5.764/1971, que assim preconiza:

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Extrai da norma a delimitação clara de atos cooperativos são aqueles praticados entre cooperativas e seus associados, com vistas à consecução dos objetivos sociais da entidade. Esses atos, por definição legal, não constituem operações de mercado, tampouco se confundem com contratos de compra e venda ou negócios típicos de instituições financeiras voltadas ao lucro.

Inclusive, a definição de ato cooperativo, longe de ser meramente formal, foi consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai da jurisprudência pacífica,
in verbis:

[...] 1.
No caso exclusivo das cooperativas de crédito
, já assentou este Superior Tribunal de Justiça que
o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito
,
incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado
. [...] 2. O tema inclusive já foi objeto de enunciado sumular no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Súmula n. 141/CARF:
"As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito constituem atos cooperativos
, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os respectivos resultados" .3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1951158 CE 2021/0235060-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021) (g.n).

Logo, considera-se ato cooperativo aquele praticado entre a cooperativa e o cooperado ou associado, inclusive quando se tratar de operação financeira, desde que voltado à consecução dos objetivos sociais da cooperativa.

Nesse exato contexto que se insere a norma do § 13, art. 6º, da Lei nº 11.101/2005, com redação da Lei nº 14.112/2020, que assim dispõe:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

§ 13.

Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos
praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma do
art. 79 da Lei nº 5.764
, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.

A redação do mencionado dispositivo é categórica ao determinar que os créditos oriundos de atos cooperativos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, e, conforme estabelecido, esses atos são definidos tanto pela subjetividade da relação (entre cooperativa e cooperado), quanto por sua finalidade estatutária.

No caso concreto, restou documentalmente comprovado que a relação havida entre a cooperativa SICREDI ARAXINGU e o agravado, consubstanciado em cédulas de crédito bancário, decorrem de operações celebradas no âmbito da relação associativa, todas elas realizadas com cooperado regularmente admitido, cujo objeto é o fornecimento de serviços e produtos financeiros devidamente estipulada no objeto social da Cooperativa, conforme se extrai do art. 3º do Estatuto Social do SICREDI ARAXINGU, tendo, portanto, finalidade mutualista e cooperativa, não especulativa, afastando a natureza mercantil.

Outrossim, diferentemente do que alegam as contrarrazões, o simples fato de haver encargos financeiros ou a utilização de instrumentos formais de crédito (como CCBs) não desnatura o caráter associativo da relação, tampouco transmuta a operação em atividade de mercado ou empresarial comum, pois, seria o equivalente a dizer que qualquer forma de organização interna entre cooperativa e cooperados, mesmo que em prol do próprio desenvolvimento comum, estaria sujeita ao regime empresarial ou, ainda, se equipararia a operação bancária própria, o que não se coaduna com a
ratio
do § 13 do art. 6º da LRF, tampouco com o regra constitucional que prestigia o cooperativismo, nos termos do art. 174, § 2º, da CF/88.

Portanto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que os contratos em questão, firmados entre a cooperativa e seus cooperados, inserem-se no conceito legal de ato cooperativo, praticados com vistas à consecução dos objetivos sociais da cooperativa, não se configurando como operações de mercado e, por conseguinte, devem ser excluídos do quadro-geral de credores submetidos ao regime concursal.

Nesse sentido, cito a jurisprudência recente deste Eg. Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – COOPERATIVA DE CRÉDITO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
ATO COOPERATIVO CONFIGURADO
– ART. 6º, § 13, DA LEI N.º 11.101/2005 –
CRÉDITO EXTRACONCURSAL
–
EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES – DECISÃO REFORMADA
, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do § 13 do art. 6º da Lei nº. 11.101/2005
, incluído pela Lei nº. 14.112/2020,
os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre sociedades cooperativas e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
. Na hipótese, restou demonstrado que o crédito objeto da impugnação decorre de operação financeira realizada no âmbito da atividade típica da cooperativa de crédito, cujo estatuto social revela que tais operações integram a consecução de seus objetivos sociais. A despeito da natureza financeira da operação,
o contrato entabulado entre cooperativa e cooperado configura ato cooperativo nos moldes do art. 79 da Lei nº. 5.764/1971, não se caracterizando como operação de mercado
. Dessa forma,
impõe-se a exclusão do crédito da agravante do rol de credores sujeitos à recuperação judicial da parte devedora, por se tratar de crédito extraconcursal
. Invertido o ônus sucumbencial, com condenação da parte impugnada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Recurso provido.” (
TJMT
– Agravo de Instrumento nº 1012251-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE
14/06/2025
) (g.n)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE CRÉDITO COOPERATIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA ENTRE COOPERATIVA E ASSOCIADO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] O art. 6º, § 13, da Lei 11.101/2005 exclui expressamente dos efeitos da recuperação judicial os atos cooperativos praticados entre cooperativas e seus associados, conforme definição do art. 79 da Lei 5.764/1971. O crédito impugnado decorre de cédula de crédito bancário firmada entre a cooperativa SICOOB CREDISUL e os agravantes,
que figuram como seus associados, configurando, assim, ato cooperativo, pois inserido nos objetivos sociais da entidade
. A concessão de crédito pela cooperativa ao associado integra as atividades econômicas típicas das cooperativas de crédito e não representa operação de mercado no sentido estrito, conforme parágrafo único do art. 79 da Lei 5.764/1971.
A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reconhece que os créditos oriundos de tais relações jurídicas são extraconcursais e, portanto, não se sujeitam aos efeitos do processo de recuperação judicial
. [...]” (TJMT - Agravo de Instrumento nº 1011752-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025) (g.n).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO PARCIALMENTE DEFERIDA – ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 14.112/20 – RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA – APLICABILIDADE A CONTRATOS ASSINADOS ANTERIORMENTE À NORMA – INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO CONSOLIDADO –
CRÉDITO EXTRACONCURSAL
– ATO COOPERATIVO – NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. As alterações trazidas pela Lei n. 14.112/2020 aplicam-se de imediato aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência da lei, ainda que os créditos sejam oriundos de contratos assinados anteriormente. A alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial incluída pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao §13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que
todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais
, não se submetendo, assim, aos efeitos da ação de recuperacional. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado” (AgInt no REsp n. 1.951.158/CE).” (TJMT -

Agravo de Instrumento nº 1014646-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024) (g.n).

Ainda, corroborando o entendimento, colaciono o entendimento manifestado pelos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS. EXTRACONCURSALIDADE. ART. 6º, § 13, DA LEI 11.101/05. ART. 79, DA LEI 5.764/71. 1. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 (art. 6º, § 13, da Lei 11 .101/05). 2. De acordo com o art. 79 da Lei nº 5 .764/71, denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais (caput), sendo que, o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria (parágrafo único).
3. Hipótese em que a cooperativa agravante tem como objeto social a prestação, por meio da mutualidade, de serviços financeiros a seus associados
. 4. A cédula de crédito bancário, por consistir em mero instrumento de cobrança, não tem o condão de, por si só, descaracterizar o ato cooperativo. 5. As cooperativas de crédito não visam lucro,
sendo a cobrança de juros uma forma de manutenção das atividades da cooperativa, em maior número, aos associados
. 6. Agravo de instrumento da credora provido para reconhecer a extraconcursalidade dos créditos decorrentes das Cédulas de Crédito Bancário nº 697930 e nº 671432 e determinar a exclusão deles do quadro geral de credores.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22695615920248260000 São José do Rio Preto, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 15/12/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/12/2024)

“Agravo de instrumento - Recuperação judicial - Impugnação de crédito - Crédito decorrente de atos cooperativos - Extraconcursal - Recurso ao qual se dá provimento. 1- Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (Lei n. 11.101/05, art. 6º, § 13º). 2- Comprovada a existência do ato cooperativo, serão excluídos dos efeitos da recuperação os créditos oriundos de ato praticado entre as cooperativas e seus associados. [...] (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31315157020238130000 1.0000.23 .313150-7/001, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 03/07/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO ORIUNDO DE ATO COOPERATIVO. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTRACONCURSALIDADE RECONHECIDA. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que julgou improcedente o incidente de impugnação de crédito. 2) O crédito da cooperativa agravante não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial por força do disposto no parágrafo 13 do artigo 6º da Lei nº 11 .101/2005. isso porque, nos contratos objetos da impugnação (CCB 5001040-2020.002401-8, CCB 5001040-2020.003010-6 e CCB 5001040-2023 .032252-3) consta a expressa previsão de que as operações de crédito perfectibilizadas entre as partes caracterizam-se como um"ATO COOPERATIVO". 3) Embora o parágrafo único do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971 estabeleça que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que os empréstimos realizados pelas cooperativas aos cooperados constituem atos cooperativos. 4) Desse modo, o recurso merece ser provido ao efeito de reconhecer a extracontratualidade do crédito no valor de R$ 771 .978,02 (...), referente aos contratos nºs CCB 5001040-2020.002401-8, CCB 5001040-2020.003010-6 e CCB 5001040-2023.032252-3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 53729339420238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2024)” (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53729339420238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 27/06/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2024)

No que tange à alegação de irretroatividade da norma do § 13 do art. 6º da LRF – instituída pela Lei nº 14.112/2020, a tese dos agravados não prospera. Isso porque a norma tem aplicação imediata aos processos ajuizados após sua vigência, como é o caso dos autos, ainda que os contratos tenham sido celebrados anteriormente, tratando-se de regra de direito material de eficácia contínua.

Aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“[...]
o marco temporal para fins de incidência da Lei n.
14.112
/2020 e, em consequência, de aplicação da citada jurisprudência, é a data dessa decisão judicial de concessão [...]”
(STJ - REsp: 2127647/SP). Logo, cuidando-se de ação de recuperação judicial distribuído e processado sob o manto da nova legislação, revela-se descabida a tese dos agravados.

Desta feita, à luz dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, bem como em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência aplicável, impõe-se a reforma da decisão para excluir os créditos da agravante dos efeitos da recuperação judicial e, por conseguinte, sendo evidente a pretensão resistida, inverter o ônus de sucumbência, respeitados os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto
, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte,
reconhecer a natureza extraconcursal dos créditos
sub judice
e
JULGAR PROCEDENTE
a impugnação de crédito proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU,
com a consequente determinação de exclusão de seus créditos do concurso de credores
.

Por conseguinte, considerando se tratar de incidente processual e a presença de litigiosidade, inverto o ônus da sucumbência, condenando o agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025